Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713445-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, nos autos do processo no 0700323-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora recorrente. A sociedade recorrida apresentou a petição referida no Id. 18765243, ocasião em que informou ter celebrado transação, homologada pelo Juízo singular. Por meio de consulta aos autos do processo de origem (no 0700323-28.2019.8.07.0001), no entanto, verifica-se que as partes acostaram aos autos instrumento de transação (Id. 68857664). No entanto, não houve ainda a homologação respectiva por meio de sentença, mas apenas a suspensão do curso do processo (Id. 69734714). Assim, manifeste-se a agravante a respeito de eventual desistência do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator